Tribunal: TJDFT
Processo: 0701576-49.2021.8.07.9000
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Gilmar Tadeu Soriano Número do processo: 0701576-49.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO VINICIUS QUINTELA DE ALMEIDA AGRAVADO: OCEANAIR LINHAS AEREAS S/A DESPACHO Intime-se à agravante para que se manifeste no prazo de 05 (cinco) dias sobre eventual emenda na inicial, acerca de eventual correção no polo passivo. Após o prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Gilmar Tadeu Soriano Relator(*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.